Tribunal: TJDFT
Processo: 0720569-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720569-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravado: Maria Paula Barboza de Andrade D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0701763-97.2017.8.07.0011. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 36601613), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator